Tribunal: TJES
Processo: 5034163-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034163-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROBERTA ANDRADE VENTURA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034163-74.2024.8.08.0035

Origem: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO
: ROBERTA ANDRADE VENTURA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE REAJUSTE DO VENCIMENTO-BASE E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PISO E AUSÊNCIA DE REFLEXOS AUTOMÁTICOS EM TODA A CARREIRA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. VENCIMENTO-BASE QUE RESPEITA O PARÂMETRO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por ROBERTA ANDRADE VENTURA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual a parte Autora postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base. Alega a Autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial referente ao piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal 11.738/2008”.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para:
CONDENAR
a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.

(3). Inconformado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese: Cumprimento da Lei: Afirma que o vencimento pago à autora durante todo o período reclamado supera o valor do piso nacional proporcional à jornada de 25 horas. Inexistência de Reflexos Automáticos: Sustenta que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso apenas para o vencimento inicial da carreira, não havendo determinação legal para reajuste escalonado ou reflexo imediato em todos os níveis e classes da carreira sem previsão em lei local específica. Valores Proporcionais: Apresentou tabela demonstrando que o piso para 40h em 2023 era de R$ 4.420,55, o que equivale a R$ 2.762,84 para a jornada de 25h da autora, valor este que já seria respeitado pela municipalidade.

(4). A controvérsia cinge-se à verificação de eventual descumprimento, pelo Município de Vila Velha, do Piso Salarial Nacional do Magistério em relação à servidora recorrida.

(5). Compulsando os autos, verifica-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 define o piso como o valor mínimo abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério para uma jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Para jornadas inferiores, o pagamento deve ser proporcional.

(6). O Município demonstrou que os valores pagos à título de vencimento-base à autora, para a jornada de 25 horas, observam o parâmetro nacional proporcional. No ano de 2023, por exemplo, o piso proporcional para 25h é de R$ 2.762,84. As fichas financeiras e tabelas indicam que a remuneração da servidora não é inferior a este patamar.

(7). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, firmou que o piso se refere ao vencimento-base, e não à remuneração global. Contudo, não há na legislação federal imposição de escalonamento automático de reajustes para toda a carreira (reflexo em todos os níveis e classes) com base no índice de atualização do piso, competindo a cada ente federado organizar seu plano de cargos e salários.

(8). Nesse sentido, a sentença originária incorreu em equívoco ao determinar o reajuste sem considerar que o valor base pago pelo Município já atendia ao mínimo legal proporcional à jornada da autora. A manutenção da decisão implicaria em conceder aumento salarial sem base legal específica, violando a autonomia administrativa do ente municipal e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

(9). Diante do exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)